Tribunal: TJPA
Processo: 0006847-38.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006847-38.2020.8.14.0006

RECORRENTE: TIAGO HENRIQUE GALVAO RAMOS

RECORRENTE/RECORRIDO: ADRIANO PABLO FIGUEIREDO FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS.
PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.

2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae).

3. Para que se justifique a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal. Havendo indícios suficientes de autoria, como no presente caso, pelos elementos colacionados nos autos, e materialidade, não pode o juízo a quo impronunciar o recorrente.

4. Somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Situações estas não detectadas nos autos. No caso, existem dados suficientes para demonstrar que o pronunciado, ao que tudo indica, praticou o delito por meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
em id 9392098 - Pág. 1 interposto por
TIAGO HENRIQUE GALVAO RAMOS
,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão id 9392084 - Pág. 1/ss, proferida pelo
MM. Juízo de Direito da VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA,
que, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgou admissível a acusação e pronunciou-o a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, IV e art. 29, ambos do CP c/c art. 244-B do ECA
. E, no mesmo ato, revogou a prisão cautelar do ora recorrente fixando medidas cautelares alternativas.

O acusado Adriano Pablo Figueiredo Ferreira, citado por edital, não compareceu ao processo nem constituiu advogado, ocasião em que foram suspensos o processo e prazo prescricional em 02.06.2021 (ID 27585252), bem como determinado o desmembramento do processo, em id 9392084.

Nas
razões recursais
, ID n°
9392098 - Pág. 1/9, a Defesa pleiteia a reforma da decisão impugnada, diante da inexistência de indícios de autoria e materialidade nos autos que comprovem que o mesmo tenha participado do crime pelo qual fora pronunciado, o que ensejaria a absolvição sumária. Por fim, alternadamente, suplica pela exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, do artigo 121, §2°, do Código Penal Brasileiro

Em contrarrazões, ID
9392112 - Pág. 1/4, o r. do Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, pois existem indícios suficientes da autoria do crime de homicídio qualificado e prova material para submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, já que nessa fase processual prevalece o princípio do in dubio pro societate.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia em ID 9392117 - Pág.1.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA,
em ID

9733831 - Pág. 1/6,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, ID n° 9392098 - Pág. 1/9, a Defesa pleiteia a reforma da decisão impugnada, diante da inexistência de indícios de autoria e materialidade nos autos que comprovem que o mesmo tenha participado do crime pelo qual fora pronunciado, o que ensejaria a absolvição sumária. Por fim, alternadamente, suplica pela exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, do artigo 121, §2°, do Código Penal Brasileiro.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, ID 9392085, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento”.

Extrai-se da denúncia, em id 9391885 - Pág. 1/3, que, no dia 06 de maio de 2020, no período vespertino, em via pública, na Rua Bom Sucesso, esquina com a Rua da Mangueira, próximo ao “Clube dos Cem”, Jardim Nova Esperança, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, o ora recorrente e ADRIANO PABLO FIGUEIREDO FERREIRA ceifaram a vida da vítima Murilo Brito da Silva, mediante disparos de arma de fogo e sem chance de defesa.

Relata, a peça acusatória, que a vítima foi atraída para o local do crime por um menor de idade (J.V.V.P.), alegando que pagaria a dívida que possuía com o ofendido no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). No local, a vítima foi surpreendida pelos acusados, momento em que o recorrente aproximou-se pelas costas da vítima e desferiu vários disparos de arma de fogo. Após o crime, os acusados furtaram os objetos pessoais da vítima e empreenderam fuga do local.

A materialidade delitiva encontra-se amparada no laudo necroscópico da vítima constante em ID 24495532, corroborado pelas provas orais.

A decisão de pronúncia apresenta também as

provas

colhidas

em

sede

do

inquérito

policial

e

sob

o contraditório e que são

suficientes

para

apontar

a existência de indícios para autorizar a submissão do ora recorrente a

julgamento

perante

o

Tribunal

do

Júri, apesar da negativa por parte do ora recorrente, que inclusive apontou um álibi, no caso, sua esposa, segundo o qual o recorrente estaria em sua residência no momento do crime.

Vejamos:

As testemunhas JOSIANE DA SILVA TEIXEIRA e CARLOS ALEXANDRE DE MIRANDA, arroladas na denúncia, apontaram o ora recorrente como o executor dos disparos que ceifaram a vida da vítima.

A testemunha JOSIANE DA SILVA TEIXEIRA, esposa da vítima, relatou que, no dia do crime, o menor J.V.V.P, vizinho do casal, foi até a casa da vítima perguntando se o ofendido ali se encontrava e ligou cerca de cinco vezes para o mesmo.

Ressalta, a testemunha, que, após tomar banho, a vítima saiu de casa afirmando que iria encontrar o menor para receber o pagamento de uma dívida referente à venda de um aparelho celular no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais e também acompanhou o seu esposo na moto deste, mas, como este estava desconfiado sobre a intenção de João Victor, não a deixou seguir até o local do encontro, mas apenas até a esquina onde este aconteceu.

Confirma que, no momento do crime, estava a cerca de cinco metros do local e, ao ouvir os cinco disparos, saiu correndo em direção ao seu esposo, tendo-o encontrado jogado ao chão, baleado e com o rosto na vala, ocasião em que este faleceu em seu colo.

Afirma que, após os disparos, presenciou o menor João Victor correndo com a carteira da vítima em suas mãos, bem como o réu Adriano empurrando a motocicleta do ofendido, salientando que não viu o réu Thiago no local por ele ter corrido para o lado oposto ao daquele.

Ressalta que ouviu falar, através de alguém bem próximo, de quem não indicou o nome, que o réu Tiago teria sido o autor dos disparos que mataram a vítima e fora contratado para assassinar o ofendido a mando de outrem, embora não saiba esclarecer o motivo do crime.

Salienta que a vítima conhecia ambos os réus, inclusive o acusado Tiago teria estudado com aquela, informando que João Victor também era amigo dos acusados.

Sustenta que os réus e o menor João Victor são contumazes na prática de crimes e o réu Tiago é conhecido como traficante e temido na invasão por já ter assassinado outras vítimas, embora confirme que a vítima também ficou presa por 5 (cinco) anos em virtude de ter cometido um homicídio.

A testemunha CARLOS ALEXANDRE DE MIRANDA, Delegado da Policial Civil que presidiu o inquérito, declarou que, segundo as investigações, constatou-se que a vítima vinha cobrando o menor João Victor de uma dívida pela venda de um aparelho celular e os dois réus e o adolescente envolvidos no fato apurado moram próximo ao local do crime e eram contumazes na prática de delitos, inclusive o réu Thiago traficava drogas na casa dos pais.

Informa que os réus aguardaram na esquina enquanto o menor atraiu a vítima até o local do crime. Afirma que a vítima e sua esposa já estavam desconfiando que o menor estava fazendo uma “casinha” para o ofendido, não sabendo informar a motivação do crime.

Ressalta que o réu Tiago, após o crime, desapareceu do local, embora tenha sido intimado por três vezes para prestar depoimento à autoridade policial, ao passo que o réu Adriano deixou o seu trabalho no supermercado.

Por fim, a testemunha ELENICE DE JESUS CRUZ PEREIRA, mãe do menor J.V.V.P e vizinha da vítima, embora tenha dito que desconhecia o fato de o menor dever dinheiro ao ofendido, confirmou que o seu filho tinha amizade com o último

Assim, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente na prática do crime de homicídio. Ressalvando-se que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova de que o ora recorrente, de fato, não tenha participado do crime. Não se podendo, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo tendo em vista não estar caracterizada, de forma induvidosa, a tese defensiva de ausência/insuficiência de provas e o álibi suscitado pelo recorrente em autodefesa.

Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida, absolvendo sumariamente o ora recorrente.

Para que se justifique a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal. Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos já transcritos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar o recorrente.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA) OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A decisão proferida pela Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar especificamente a incidência dos óbices ventilados pela Corte a quo.

2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. Nas razões do regimental, o ora agravante também não infirmou tal fundamento, limitando-se a sustentar os argumentos do recurso especial e defendendo sua admissibilidade.

4. Assim, a incidência da Súmula 182/STJ se faz novamente presente.

5. Ainda que assim não fosse, importante gizar que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. No caso, o Tribunal estadual, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia.

6. In casu, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal ("provado não se ele autor ou participe do fato"), a possibilidade de impronuncia (CPP; art. 414) ou de desclassificação em relação ao recorrente.

7. Constata-se, sem necessidade de incursionar em matéria fática ou probatória, que a decisão de pronúncia encontra-se suficientemente fundamentada, indicando a materialidade e os indícios de autoria, e descrevendo as qualificadores imputadas, não se verificando a alegada ofensa ao art. 413 do Código de Processo Penal.

8. Não há, portanto, qualquer vício na decisão que determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

9. Agravo regimental não conhecido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.945.775/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. FUNDADA DÚVIDA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DA ACUSAÇÃO POSITIVO. FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA.

1. O exame da existência de fundamentação suficiente na sentença de pronúncia prescinde de reexame fático probatório.

2. "É entendimento consolidado nesta Corte que somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal" (AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

3. A existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ. (AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Segue o posicionamento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS, NÃO HAVENDO DÚVIDA ACERCA DA PROCEDÊNCIA DO
DECISUM
IMPUGNADO. Pronúncia que se consubstancia em mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo necessário, quanto à autoria, a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que os réus sejam os autores do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar os recorrentes como autores do crime de homicídio tentado, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

Caso que deve ser apreciado pelo conselho de sentença, a quem caberá apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo se falar em impronúncia. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate.
(TJPA. PROC. 0006378-26.2019.8.14.0006. Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-14)

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II E IV. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DO EXAME NECROSCÓPICO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU INDÍCIOS QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO ASSIM COMO NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJPA. 0804046-03.2021.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-11)

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Verifica-se que existem dados suficientes que demonstram, conforme depoimentos testemunhas supra transcritos, que o pronunciado praticou o delito por meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Assim, há óbice em acolher o pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, Incisos IV do CPB, analisando os elementos constantes nos autos.

Logo, como bem enfatizou o Procurador de Justiça, não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção, ou não, da inclusão de qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena do Magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

E continua, que, não cabe neste momento processual o decote das qualificadoras, posto que o Juízo de pronúncia não possui a competência para analisar provas fáticas quanto ao mérito das majorantes, cabendo ao Conselho de Sentença o exame acurado dos fatos. Somente seria possível o pleiteado decote das qualificadoras por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Considerando que as instâncias ordinárias constataram a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, com fundamento nas provas produzidas nos autos, a revisão do aludido entendimento, a fim de acolher o pleito de impronúncia do agravante, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

2. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

3. "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).

4. No caso, observa-se que a presença das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa do ofendido e meio cruel foram lastreadas nos elementos probatórios presentes nos autos, o que impede a sua exclusão em sede de recurso especial. Nesse contexto, o decote das aludidas qualificadoras, da decisão de pronúncia, esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte, porquanto a instância ordinária invocou as provas dos autos para concluir que as referidas circunstâncias não são manifestamente improcedentes.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-

Belém, 04/07/2022